Tribunal: TJES
Processo: 5000664-12.2021.8.08.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000664-12.2021.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DILZA LACERDA COUTINHO
RECORRIDO: LEONARDO CARVALHO DE SALLES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000664-12.2021.8.08.0001

Recorrente: DILZA LACERDA COUTINHO;

Recorrido: LEONARDO CARVALHO DE SALLES;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS. ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA DE QUE CONTRATOU O REQUERIDO PARA INGRESSAR COM AÇÃO DE INVENTÁRIO, NO ENTANTO, O SERVIÇO NÃO FOI PRESTADO. NÃO HOUVE APRESENTAÇÃO DE DEFESA. JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, POR FALTA DE PROVAS DE QUE OS PAGAMENTOS FORAM DE FATO EFETUADOS. RECURSO DA PARTE AUTORA ALEGANDO NÃO TER PROVAS PORQUE O REQUERIDO NÃO FORNECEU.

RECORRIDO QUE, EMBORA CITADO E INTIMADO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, A ESTA NÃO COMPARECEU. TAMPOUCO FOI OFERECIDA CONTESTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL QUE EMERGE DA CONFISSÃO FICTA (ART. 20, DA LEI Nº 9099/95).

DOCUMENTOS ACOSTADOS À EXORDIAL QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DESEMBOLSO DAS QUANTIAS PELA PARTE AUTORA QUE FOI ALCANÇADO PELA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INÉRCIA DA PARTE DEMANDADA QUE IMPLICA LACUNA ABSOLUTA SOBRE O CUMPRIMENTO, POR ESTA, DAS OBRIGAÇÕES QUE ASSUMIU COMO PATRONO CONSTITUÍDO. DESCUMPRIMENTO DAS CONTRAPRESTAÇÕES QUE ASSEGURA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO, POR INADIMPLEMENTO, COM A RESTITUIÇÃO DA AUTORA AO STATUS QUO ANTE.

INAPLICABILIDADE À RELAÇÃO ENTRE ADVOGADO E CLIENTE DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE NÃO ACARRETA, POR SI MESMO, DANO MORAL INDENIZÁVEL.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), A TÍTULO DE RESSARCIMENTO, CORRIGIDOS MONETARIAMENTE DESDE A DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)